Tribunal: TJSP
Processo: 2018631-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração por meio da qual sustenta o impetrante a incompetência do juízo que suspendeu o livramento condicional. Incompetência reconhecida pelo próprio magistrado sentenciante. Processo que deve ser remetido e apreciado pelo D. Juízo de Itápolis, por força do artigo 528 dos Provimentos 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça. Ordem parcialmente concedida, com

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração por meio da qual sustenta o impetrante a incompetência do juízo que suspendeu o livramento condicional. Incompetência reconhecida pelo próprio magistrado sentenciante. Processo que deve ser remetido e apreciado pelo D. Juízo de Itápolis, por força do artigo 528 dos Provimentos 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça. Ordem parcialmente concedida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018631-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE RODRIGO HELENO
PEREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) NDE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018631-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2018631-60.2020.8.26.0000
Comarca: TUPÃ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ANDRÉ ROGRIGO HELENO PEREIRA
Voto: 17465
HABEAS CORPUS. Impetração por meio da qual sustenta o
impetrante a incompetência do juízo que suspendeu o livramento
condicional. Incompetência reconhecida pelo próprio magistrado
sentenciante. Processo que deve ser remetido e apreciado pelo D.
Juízo de Itápolis, por força do artigo 528 dos Provimentos 50/1989
e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça. Ordem parcialmente
concedida, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Bruno Zogaibe Batistela, defensor público, em favor de ANDRÉ
ROGRIGO HELENO PEREIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento
por parte do D. Juízo da Vara de Execuções Criminais de Tupã, que
determinou a suspensão do livramento condicional anteriormente
concedido ao paciente, fixando o regime fechado para o cumprimento
da pena.
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
da ordem para cassar a decisão que determinou a suspensão do
livramento condicional, determinando-se a remessa dos autos ao juízo
de Igarapava/SP, competente para apreciação do caso (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018631-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Luiz Carlos Gonçalves Filho, opinou pela concessão da
ordem, devendo sob a sua ótica ser cassada a decisão do d. juízo da
VEC de Tupã/SP e determinada a expedição de contramandado de
prisão (fls. 56/59).

É, em síntese, o relatório.
Sustenta o impetrante que o d. juízo das Varas
de Execuções da Comarca de Tupã não possuía competência para
determinar a suspensão do livramento condicional do paciente, uma vez
que este, ao se mudar para a cidade de Piraju, compareceu ao d. juízo
das Varas das Execuções de tal Comarca para cumprimento dos termos
do livramento condicional, razão pela qual este último se tornou
competente para o feito, por se tratar de competência absoluta.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Consta dos autos que o paciente foi beneficiado
com o livramento condicional, mediante o cumprimento de condições
em 22.01.2018, impostas pelo d. juízo de Tupã (fls. 07).
Em 01.02.2018, o paciente declarou domicílio
em Itápolis/SP, motivo pelo qual o processo foi para aquela Comarca
remetido (fls. 12).
Em 02.04.2018, ele novamente alterou seu
domicílio, declinando, desta vez, a cidade de Igarapava (fls. 18). Ocorre
que, em 14 de fevereiro de 2019, o juízo do Igarapava determinou a
intimação do paciente para realização de audiência de advertência para
retomada do cumprimento das condições impostas no livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018631-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condicional, bem como para prestar esclarecimentos sobre o boletim de
ocorrência no 89/2018 emitido pela Delegacia de Motuca (fls. 20).
Contudo, o paciente não foi localizado no
endereço fornecido, sendo então o processo de execução remetido a
Bragança Paulista pelo juízo de Itápolis (fls. 21), que, ao recebê-lo, se
declarou incompetente fls. 25.
O juízo de Itápolis, então, remeteu o processo a
comarca de Piraju, que por sua vez, o remeteu a Vara das Execuções de
Tupã (fls. 31), ocasião em que foi proferida a decisão ora combatida,
sendo certo que o i. magistrado sentenciante, em que pese tenha
reconhecido a sua incompetência, suspendeu o livramento condicional
com a determinação de expedição de mandado de prisão (fls. 34/35).
Como bem apontado pelo douto Procurador de
Justiça, “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de
organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (artigo 65, da
LEP)” e, nesse contexto, os artigos 528 e 530 dos Provimentos n°
50/1989 e 30/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, determinam que a competência do juízo da execução penal é
estabelecida pelo local do cumprimento da pena imposta, não
implicando em modificação da competência em caso de fuga. Nos casos
em que o apenado fixar residência em localidades diversas daquela em
que teve início a execução, os respectivos autos serão imediatamente
remetidos ao juízo competente para o prosseguimento.
Diante disso, o último local em que o paciente
efetivamente cumpriu as condições impostas quando da concessão do
livramento condicional, foi na Comarca de Itápolis, sendo esse juízo,
portanto, o competente para analisar o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018631-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, diante da incompetência para apreciação
do caso expressamente reconhecida pelo d. juízo de Tupã, a sua
decisão deverá ser cassada.
Posto isso, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem para cassar a r. decisão que suspendeu o livramento condicional do
paciente, e remeter os autos ao d. juízo da Comarca de Itápolis, para as
providências cabíveis.
Expeça-se contramandado de prisão.
LEME GARCIA
Relator